Tribunal: STF
Processo: Rcl 60602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Casaes & Almeida Advogados Associados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101761-31.2016.5.01.0044), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. CLAYTON PEREIRA DA SILVA GOMES em desfavor de CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em 07/11/2016, com o objetivo de se ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade de advogados, ainda que fosse efetivamente associado. 



    Apresentada a contestação pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Clayton Pereira da Silva Gomes (…).



    Foram interportos Recursos Ordinários por ambas as partes, sendo que foi negado provimento ao recurso da CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e dado parcial provimento ao Recurso de CLAYTON PEREIRA DA SILVA GOMES (…).



    Ato contínuo, CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs o recurso de revista, o qual teve seguimento negado pela primeiro juízo de admissibilidade.



    Dessa forma, foi interposto o agravo de Instrumento em recurso de revista, o qual foi negado seguimento por decisão monocrática, pelo Exmo. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, ou seja o Agravo de instrumento não foi conhecido, saliento que o C. TST não adentrou no exame do mérito recursal, a decisão limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do Recurso. (…).



    Essa decisão foi objeto de agravo interno (pendente de apreciação). (…).



    Ao reconhecer o suposto vínculo de empregatício, a sentença e o Acórdão Regional ignoraram o fato devidamente comprovado de que o Sr. CLAYTON PEREIRA DA SILVA GOMES efetivamente atuou como associado da sociedade CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS no período entre 13-10-2015 e 23-9-2016, conforme o contrato de associação de advogado (id ID. 5512153).



     A sentença utilizou como fundamentação para reconhecer o suposto vínculo empregatício a existência de subordinação estrutural, alegando que o trabalhador estava vinculado à dinâmica empresarial. 



    E o Acórdão regional manteve a sentença, sob o fundamento de que o ora requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do artigo 818, II, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    O acórdão utilizou como fundamentação para reconhecer o suposto vínculo empregatício a não comprovação por parte da ora reclamante de que o Sr. CLAYTON PEREIRA DA SILVA GOMES não era empregado. Entretanto, no caso do autos, o encargo probatório era do trabalhador, tendo em vista, ser fato incontroverso o contrato de associação de advogado. Assim, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego era do Sr. CLAYTON PEREIRA DA SILVA GOMES, nos termos do art. 818 da CLT e 373 do CPC. (…).



    Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o quanto decidido nos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.”



    Requer, ao final, “(i) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADC 66, das ADIs 3991 e 5625. (…) e (ii) determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte, no processo 0101761- 31.2016.5.01.0044” (eDoc. 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/06/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-RJ e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, assentado a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 16, fls. 5-7): 



    “MÉRITO DO RECURSO DA RECLAMADA 



    DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Insurge-se a reclamada contra a r. decisão que reconheceu a relação de emprego entre as partes, alegando ter havido, na verdade, um contrato de associação entre as partes, sendo indevidas, por conseguinte, as verbas rescisórias deferidas na r. sentença a quo. 



    Sustenta que consiste em uma sociedade civil de advogados (ID d2f2f0d) que se associaram livremente e que o reclamante ingressou no escritório por meio de ‘Contrato de Associação de Advogado’ (ID d418810). 



    Assim, restou determinado na r. sentença de primeiro grau de ID a861031, in verbis: (…).



    Analiso. 



     configuração do vínculo de emprego, conforme os arts. 2º e 3º da CLT, exige que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços. 



    No caso dos autos, a reclamada alegou que o reclamante foi admitido como ‘associado’ (ID d418810), atraindo, assim, o ônus da prova de que não havia uma relação empregatícia. 



    No entanto, assim como o juízo de 1º grau, entendo que a reclamada não se desincumbiu desse ônus, tendo o reclamante, ao contrário, provado que estavam presentes todos os requisitos da relação de emprego. (…).



    Registro não se tratar da existência ou não de prova quanto à coação de ser admitido como sócio. 



    Trata-se, a toda evidência, da utilização de uma suposta associação comercial com o intuito de fraudar a existência de contrato de trabalho subordinado. 



    Basta que se olhe o contrato social da empresa reclamada. Dois sócios concentram a imensa maioria das cotas da sociedade e, aos demais, é dada a condição de sócio com um valor irrisório do número de cotas (ID b39de8e). 



    Ou seja, sociedade de direito, mas não de fato, pois é certo que, mesmo que juntadas todas as cotas de todos os demais advogados, não seria possível sequer igualar o capital que o sócio majoritário possui. 



    Portanto, a existência desse contrato, de todos os modos sinalizando para a existência de uma fraude na pactuação da sociedade, é suficiente para que seja refutado como prova pré-constituída da sociedade em questão.



    Logo, permaneceu com a reclamada o ônus da prova quanto à efetiva presença do reclamante como sócio da sociedade, ou seja, que tenha tomado parte em deliberações, que atuasse com independência e autonomia na condução dos casos sob seu patrocínio e que tivesse de fato liberdades próprias de um sócio, o que não restou comprovado e, como já mencionado, a prova oral revelou o contrário. 



    Desta forma, por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, impõe-se desqualificar a relação estabelecida entre as partes e reconhecer o vínculo empregatício. 



    Nego provimento.” 



    A decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 0101761-31.2016.5.01.0044, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente